Tribunal: TJMT
Processo: 0036271-48.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036271-48.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SEIXAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.875.443/0001-26 (AGRAVADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO POR INTEIRO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão que extingue, em parte, o processo cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que não conheceu da apelação (Id. 140596168).

Assegura que “
eventual manutenção da decisão em questão, levaria à extinção do feito executivo, de modo a tornar indiscutível o manejo do recurso de apelação, em detrimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009., do NCPC
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 150024669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cuiabá
interpôs apelação contra a decisão interlocutória que extinguiu, em parte, a execução fiscal, tão somente em relação a certidão de dívida ativa nº 392977,

e determinou o seu prosseguimento pelos créditos remanescentes.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, declaro a nulidade da CDA nº 392977 e, por consequência, extingo a execução fiscal em relação a este crédito. Como consequência lógica, determino a exclusão do nome da Executada dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa) e o cancelamento do protesto que se referem especificamente à CDA n° 392977. Além disso, condeno a exequente à verba honorária no importe de R$1.000,00 (Mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC e Resp 664078.

Prossiga-se a execução em relação às CDAs de n° 95563, 361616 e 94587.

Intime-se a Fazenda para atualizar o crédito exequendo no prazo de 10 dias para o prosseguimento da execução. [...]. (Id. 109230036 – fls. 105).

Em decisão monocrática proferida na data de 22 de agosto de 2022, n
ão conheci da apelação, porque
a decisão impugnada na apelação não extinguiu a execução por inteiro, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, por se cuidar de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
eventual manutenção da decisão em questão, levaria à extinção do feito executivo, de modo a tornar indiscutível o manejo do recurso de apelação, em detrimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009., do NCPC
” (Id. 147043179 – fls. 5).

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

[...]

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...]

II -
mérito do processo
; [...].

O Juízo de Primeira Instância
extinguiu, em parte, a execução em relação a certidão de dívida ativa nº 392977, e determinou o seu prosseguimento pelos créditos remanescentes.

Portanto, o ato judicial
não apresenta natureza jurídica de sentença resolutiva do mérito, mas, sim, de decisão interlocutória, pois não colocou fim ao processo. Logo,
o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, já que, restrita às hipóteses em que houver dúvida sobre o recurso cabível.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS DO MONTE SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte,
configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, visto que esta não extingue, pela sua própria natureza, o processo
.

3.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando reconhecido erro grosseiro na interposição do recurso de apelação
.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1907519/RJ, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2022) [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE.
DECISÃO DE RESOLVE, EM PARTE, O MÉRITO
.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO
.
ERRO GROSSEIRO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 356, caput, I e II, e § 5º, do CPC/2015, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrarem-se incontroversos ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, sendo a decisão proferida com base neste artigo impugnável por agravo de instrumento. Precedentes.

2. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa: ‘
Trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
.’.(AgInt no AREsp 1940126/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1900019/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2022). [sem itálico e negrito no original]

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] No julgamento do Recurso Especial de n.º 1.679.909/RS, o Colendo STJ reconheceu que, apesar de não prevista expressamente no rol do mencionado dispositivo legal, a decisão interlocutória relativa à definição de competência, continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma. –
Constitui erro grosseiro a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0007275-74.2012.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
7 de março de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A decisão que extingue a ação em relação a alguns dos réus do processo é impugnável por meio de agravo de instrumento, uma vez que não põe fim a fase de conhecimento
.

A apelação, por traduzir espécie recursal manifestamente inadequada para a impugnação da decisão prolatada, não merece conhecimento por desatenção ao pressuposto do cabimento.

Configuração de erro grosseiro que, por si só, representa circunstância impeditiva da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001428-85.2009.8.11.0077, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 25 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

[...] I – A decisão que julga improcedente ou rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II –
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001515-91.2012.8.11.0091, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 19 de maio de 2020). [sem negrito no original]

[...]
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
.

A interposição de apelação,
in casu
, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 35015/2018, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 21 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
O recurso cabível para casos como o presente é o agravo de instrumento, sendo a interposição de apelação cabível apenas quando ocorre a extinção do feito, em decisão terminativa
. Interpretação analógica ou extensiva do inc. III do art. 1.015 do CPC/2015, nos termos do RESP 1.679.909/RS. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1016453-54.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 29 de abril 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023